Tribunal: TJDFT
Processo: 0005508-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO INICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação do dolo inicial de fraudar e de locupletar, em prejuízo da vítima, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
4. A reparação do dano até o recebimento da denúncia ou da queixa, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, por ato voluntário do agente, caracteriza o arrependimento posterior tratado no artigo 16 do Código Penal e é causa geral de diminuição da pena, não se tratando de causa excludente da tipicidade penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.